Tribunal: STJ
Processo: 0803662-22.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169432 - PA(2024/0341543-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
EMBARGADO
: DVANE DOS SANTOS
EMBARGADO
: LAYANE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ea3cc69-40cc-43ae-9a62-76f050d63980

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2169432 - PA(2024/0341543-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
EMBARGADO
: DVANE DOS SANTOS
EMBARGADO
: LAYANE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por B.R.A. EMPREENDIMENTOS
embargos de declaração
IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão da Quarta Turma do STJ de fls. 244-248, assim
ementado:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA
DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará que afastou a pretensão de cobrança de taxa de fruição (lucros
cessantes) em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de lote de terreno não edificado, sob o fundamento de que, inexistindo
edificação, não há proveito econômico efetivo de moradia por parte do
adquirente, tampouco prejuízo financeiro direto à vendedora decorrente da
impossibilidade de uso do bem.
O recorrente sustenta ser devida a indenização pelo período de
indisponibilidade do bem (taxa de fruição), independentemente da existência
de edificação, sob pena de enriquecimento sem causa dos compradores
inadimplentes.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, que considera indevida a cobrança de taxa
de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de lote não edificado.
Documento eletrônico VDA56010343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:11
Código de Controle do Documento: 6edcc98e-063a-4b90-8529-1988920e50f2

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de taxa
de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de lote de terreno não edificado.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que é indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, pois, na
ausência de edificação, não há proveito econômico efetivo de moradia por
parte do adquirente, nem prejuízo financeiro direto à vendedora decorrente
da impossibilidade de uso do bem.
6. A aplicação de taxa de fruição cumulada com multa compensatória
configura bis in idem, sendo indevida.
7. A
não se aplica ao caso, pois o contrato foi celebrado
Lei n. 13.786/2018
em 2012, antes da vigência da referida norma, prevalecendo o princípio
tempus regit actum.
8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
incidindo o enunciado da
.
Súmula 83/STJ
IV. Dispositivo
9. Recurso especial não provido.
Em suas razões (e-STJ, fls. 253-255), a parte embargante sustenta que o acórdão foi
omisso ao deixar de enfrentar a tese central do recurso, qual seja a possibilidade de cumulação
da taxa de fruição com a cláusula penal contratual, independentemente da edificação no lote, sob
a ótica do Tema 970 do STJ. Alega que o julgado partiu de premissa equivocada ao supor que a
discussão girava apenas em torno da incidência da taxa em lote não edificado, quando o ponto
delimitado era a validade da cobrança e sua cumulação por possuírem naturezas jurídicas
distintas (indenizatória vs. punitiva). Pugna pelo saneamento do vício, com efeitos infringentes,
para o efetivo enfrentamento da tese e prequestionamento da matéria.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 258 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. Não se admite, contudo, o manejo deste recurso com o fim de
promover a rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas no julgado
embargado, porquanto os embargos não constituem via idônea para provocar um novo
julgamento da lide. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
Documento eletrônico VDA56010343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:11
Código de Controle do Documento: 6edcc98e-063a-4b90-8529-1988920e50f2

oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
19/12/2024.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com o escopo de sanar supostas
omissões e erros de premissa no acórdão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o
indeferimento da taxa de fruição em rescisão de contrato de compra e venda de lote não
edificado.
No entanto, após detida análise das razões recursais e dos elementos fáticos e
jurídicos que instruem os autos, verifica-se que a pretensão da embargante não merece prosperar,
revelando-se nítida tentativa de rediscussão do mérito por via transversa.
A embargante sustenta que este Tribunal Superior foi omisso ao não analisar a
natureza jurídica distinta da taxa de fruição em relação à cláusula penal, invocando a aplicação
do
e da
.
Tema 970/STJ
Lei 13.786/2018
Contudo, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e
fundamentada, adotando a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que a ausência de
edificação no imóvel impede a cobrança de taxa de ocupação, ante a inexistência de proveito
econômico por parte do adquirente ou de prejuízo efetivo à vendedora.
Constou expressamente no corpo do julgado:

"A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que é indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, pois, na
ausência de edificação, não há proveito econômico efetivo de moradia por
parte do adquirente, nem prejuízo financeiro direto à vendedora decorrente
da impossibilidade de uso do bem." (e-STJ, fls. 246-247).

O entendimento aplicado está em perfeita consonância com o posicionamento atual
desta Corte Superior, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO NÃO
EDIFICADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos contratos celebrados antes da
, é indevida a taxa
Lei n. 13.786/2018
de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e
venda de lote não edificado, uma vez que da resolução não se presume
enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.936.424/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
A tese de que o prejuízo seria presumido pela mera "indisponibilidade" do bem não
subsiste quando se trata de lote vazio, pois a resolução do contrato restitui as partes ao status quo
sem que tenha havido desgaste ou uso efetivo que justifique indenização suplementar à
ante
cláusula penal.
Documento eletrônico VDA56010343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:11
Código de Controle do Documento: 6edcc98e-063a-4b90-8529-1988920e50f2

Verifica-se, ainda, que as teses relativas à aplicação do
e à distinção
Tema 970/STJ
minuciosa das naturezas jurídicas das verbas
na
não foram objeto de prequestionamento
instância de origem. Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do
Pará limitou-se a afastar a taxa de fruição sob o fundamento de
e ausência de
bis in idem
proveito econômico. A parte ora embargante não opôs embargos de declaração perante o
para suscitar o debate sobre os dispositivos de lei federal agora invocados
Tribunal de origem
ou sobre a especificidade da cumulação pretendida.
Conforme pacificado pelas
, é inviável o exame, em sede
Súmulas 282 e 356 do STF
de recurso especial, de matérias que não foram debatidas e decididas pela Corte
.
a quo
Inexistindo a oposição de aclaratórios na origem, é igualmente incabível a aplicação do
prequestionamento fictício do
do CPC.
art. 1.025
Portanto, o que a embargante busca é a análise de temas que nem sequer superaram o
juízo de admissibilidade, configurando nítida inovação recursal e tentativa de rediscussão de
mérito em sede imprópria.
Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que a totalidade das matérias devolvidas à apreciação foi
devidamente analisada e decidida no aresto impugnado, ainda que o resultado seja desfavorável
à pretensão da recorrente.
Tal circunstância, por si só, não constitui fundamento idôneo ao provimento do
recurso integrativo. Ademais, reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios
limita-se a sanar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões sobre pontos ou questões
que o órgão julgador deveria ter enfrentado, ou corrigir erros materiais. Nenhuma dessas
hipóteses, contudo, foi configurada no caso concreto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.872.238/MG
Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025,
destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado(CPC/2015
,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.643.943/MG
Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
16/12/2025,
19/12/2025,
Documento eletrônico VDA56010343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:11
Código de Controle do Documento: 6edcc98e-063a-4b90-8529-1988920e50f2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n.
182 do STJ, não conheceu do agravo interno em agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas
a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível aplicar ao
caso a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é cabível
art. 1.026,
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de declaração.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.877.660/SC
João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
Noronha
16/12/2025,
22/12/2025,
destaquei.)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:11
Código de Controle do Documento: 6edcc98e-063a-4b90-8529-1988920e50f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.169.432 / PA
Número Registro: 2024/0341543-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036622220188140040
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
RECORRIDO
: DVANE DOS SANTOS
RECORRIDO
: LAYANE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
EMBARGADO : DVANE DOS SANTOS
EMBARGADO : LAYANE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56427667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 609dece4-b53d-4e1c-a103-34dd15d97bf6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: 609dece4-b53d-4e1c-a103-34dd15d97bf6